Tribunal: TJES
Processo: 5001605-83.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001605-83.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ADRIANO SCARDUA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, CPC. REVELIA NÃO INDUZ A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que não existem elementos capazes de excepcionar tal regra, sobretudo em razão da facilidade da prova
da contratação de cartão de crédito, seja pela assinatura de contrato ou termo de adesão.
2.
Ainda que se possa considerar a aplicação dos efeitos da revelia, tal situação não afasta a obrigação da parte autora de, ao menos, fazer prova indiciária de suas alegações.
3.
Nesta senda,
assim como o juiz de origem,
não encontrei nos autos provas capazes de apontar a existência
de contratação de cartão de crédito,
motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
Imperioso destacar que
o autor não demonstrou, ainda que de maneira mínima, fato constitutivo do seu direito, no caso
a contratação de cartão de crédito, seja por meio de assinatura do contrato ou termo de adesão, não servindo para tanto a juntada das supostas faturas que, ressalte-se, sequer esclarecem as possíveis compras efetuadas.

4
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001605-83.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELANTE: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A
APELADO: ADRIANO SCARDUA

VOTO

Conforme
relatado
, trata-se de

apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, em suma, nos autos de ação de cobrança, julgou improcedente o pleito autoral, diante da ausência de prova da contratação do negócio jurídico.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente
recurso
encontra-se em verificar
se o apelante comprovou a origem dos valores que pretender cobrar
do apelado
na presente ação.

A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que não existem elementos capazes de excepcionar tal regra, sobretudo em razão da facilidade da prova da contratação de cartão de crédito, seja pela assinatura de contrato ou termo de adesão.

Ainda que se possa considerar a aplicação dos efeitos da revelia, tal situação não afasta a obrigação da parte autora de, ao menos, fazer prova indiciária de suas alegações.

Nesta senda, assim como o juiz de origem, não encontrei nos autos provas capazes de apontar a existência de contratação de cartão de crédito, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Imperioso destacar que o autor não demonstrou, ainda que de maneira mínima, fato constitutivo do seu direito, no caso a contratação de cartão de crédito, seja por meio de assinatura do contrato ou termo de adesão, não servindo para tanto a simples juntada das supostas faturas que, ressalte-se, sequer esclarecem as possíveis compras efetuadas.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desta Eg. Primeira Câmara Cível, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO. ÔNUS DO AUTOR.
ART. 373, CPC. REVELIA NÃO INDUZ A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A distribuição do ônus da prova deve se dar conforme a norma prevista pelo art. 373, do CPC, cujo comando determina que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu, por outro lado, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo em vista que não existem elementos capazes de excepcionar tal regra, sobretudo em razão da facilidade da prova da contratação de cartão de crédito, seja pela assinatura de contrato ou termo de adesão. 2. Ainda que se possa considerar a aplicação dos efeitos da revelia, tal situação não afasta a obrigação da parte autora de, ao menos, fazer prova indiciária de suas alegações. 3. Nesta senda, assim como o juiz de origem, não encontrei nos autos provas capazes de apontar a existência de contratação de cartão de crédito, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
Imperioso destacar que o autor não demonstrou, ainda que de maneira mínima, fato constitutivo do seu direito, no caso a contratação de cartão de crédito, seja por meio de assinatura do contrato ou termo de adesão, não servindo para tanto a juntada das supostas faturas que, ressalte-se, sequer esclarecem as possíveis compras efetuadas.
4. Por derradeiro, ainda que o apelante tenha juntado somente em grau recurso suposta gravação telefônica onde a apelada teria pedido o desbloqueio do cartão, tal prova não tem o condão de corroborar a tese de contratação, seja porque não há como garantir trata-se da apelada, bem como por não ser documento novo, insuscetível, portanto, de ser apresentado neste momento, conforme art. 435, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n° 5001503-85.2022.8.08.0006, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de publicação: 29/Feb/2024).

Por oportuno,
friso que
não há que se falar em cerceamento de defesa no caso dos autos, tendo em vista que a própria
instituição financeira dispensou a fase instrutória e requereu o julgamento antecipado do mérito da lide, conforme se extrai da petição de ID 8466317, sendo escorreito o julgamento de improcedência por ausência de provas

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários,
porquanto não fixados na origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.